Tribunal: TJPA
Processo: 0803104-81.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803104-81.2021.8.14.0028

APELANTE: LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONTROVÉRSIA JÁ NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SIMULAÇÃO DE NÉGOCIO JURÍDICO. MÉRITO DA DEMANDA A SER DISCUTIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE CARATER ALIMENTAR PARA O AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RISCO PARA A AGRAVNTE QUE AFIRMOU QUE TEM VERBAS LIQUIDAS E CERTAS PARA RECEBER DA VALE SA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há o que se discutir, no presente momento, a alegação da Agravante referente a simulação de negócio jurídico, haja vista que tal controvérsia constitui o verdadeiro mérito da demanda, onde será apreciado o negócio jurídico entabulado entre as partes, de onde surge a pretensão de cobrança dos honorários.

II -
Também não cabe a discussão acerca da competência, sendo que tal controvérsia está sendo dirimida na Justiça Federal, onde o Segundo Grau atribuiu efeito suspensivo ao recurso lá interposto e determinou que a Justiça comum permanece no processamento e julgamento da causa, o que vem sendo observado.

III -
A própria Associação Agravante fundamentou seu pedido de liberação de valores com o argumento de que teria valores a receber da Vale SA. Portanto, se há valores a serem recebidos, não há perigo resultante da demora.

IV -
Se de um lado a verba tem para os indígenas caráter alimentar, como tenta fazer crer a Associação, de outra banda não se pode olvidar que o Agravado tenta receber seus honorários que possuem para si a mesma natureza.

V – Há risco maior ao Agravado, posto que há um histórico de ruptura contratual abrupta e inadimplência reprovável por parte da Agravante, o que gera o risco de que, caso provido seu recurso e determinado o levantamento dos valores depositados em conta judicial, não se consiga a efetividade de uma decisão que determinar o efetivo pagamento da verba alimentar a quem de direito.

VI - Considerando-se que com a prolatação da sentença o Agravo que assegurou o bloqueio dos valores perdeu o objeto, acertada a decisão ora agravada que recebeu o recurso de Apelação no seu duplo efeito, garantindo que os valores permaneçam na conta do Juízo, até ulterior deliberação, após análise exauriente do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0803104-81.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ

ADVOGADO: ROBERT ALISSON RODRIGUES

AGRAVADO: LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: ALSIDEA LICE DE CARVALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS.

Aduz a Agravante, preliminarmente, que a competência da processar e julgar a presente demanda seria da Justiça Federal, por se tratar de causa que envolve direitos indígenas de forma coletiva.

Afirmou que a liberação dos valores é importante para a subsistência e execução de atividades que promovam seu etnodesenvolvimento, além de argumentar que a liberação não causaria prejuízo para o Agravado, haja vista que há recursos futuros líquidos e certos a serem recebidos em razão de acordo celebrado com a Vale SA

Argumentou que a lide estaria alicerçada em negócio jurídico simulado, posto que o Agravado sempre fora sócio do sr. José Diogo de Oliveira Lima, sendo que seu intuito seria o de cobrar honorários superiores ao limite legal.

Por fim, afirmou estar presente o
periculum in mora
inverso ante os prejuízos que virá a experimentar com o bloqueio, posto que reconhecidamente estas verbas também possuiriam caráter alimentar para os indígenas.

Foram apresentas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0803104-81.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ

ADVOGADO: ROBERT ALISSON RODRIGUES

AGRAVADO: LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: ALSIDEA LICE DE CARVALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
interno.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS.

Pretende a Agravante a reforma da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

Impede destacar que o presente momento não comporta algumas discussões que a Associação tenta travar por meio do presente Agravo interno, sendo que pelo efeito devolutivo do recurso, o cerne da análise deve pautar-se na atribuição do efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Portanto, não há o que se discutir, no presente momento, a alegação da Agravante referente a simulação de negócio jurídico, haja vista que tal controvérsia constitui o verdadeiro mérito da demanda, onde será apreciado o negócio jurídico entabulado entre as partes, de onde surge a pretensão de cobrança dos honorários.

Também não cabe a discussão acerca da competência, sendo que tal controvérsia está sendo dirimida na Justiça Federal, onde o Segundo Grau atribuiu efeito suspensivo ao recurso lá interposto e determinou que a Justiça comum permanece no processamento e julgamento da causa, o que vem sendo observado.

Assim, passando a análise da decisão ora Agravada, verifico que esta merece ser mantida, tendo em vista que por cautela o então Relator entendeu que diante da dificuldade de conseguir realizar o arresto dos valores hora depositados na conta do juízo, o ideal seria não os liberar.

A própria Associação Agravante fundamentou seu pedido de liberação de valores com o argumento de que teria valores a receber da Vale SA. Ora, se há valores a serem recebidos, não há perigo resultante da demora.

Se de um lado a verba tem para os indígenas caráter alimentar, como tenta fazer crer a Associação, de outra banda não se pode olvidar que o Agravado tenta receber seus honorários que possuem para si a mesma natureza.

A despeito de haver controvérsias acerca da quantia devida, há nos autos contrato de honorários firmado entre as partes e diversos atos processuais praticados que comprovam o efetivo labor do causídico.

Vale destacar que há risco maior ao Agravado, posto que há um histórico de ruptura contratual abrupta e inadimplência reprovável por parte da Agravante, o que gera o risco de que, caso provido seu recurso e determinado o levantamento dos valores depositados em conta judicial, não se consiga a efetividade de uma decisão que determinar o efetivo pagamento da verba alimentar a quem de direito.

Considerando-se que com a prolatação da sentença o Agravo que assegurou o bloqueio dos valores perdeu o objeto, acertada a decisão ora agravada que recebeu o recurso de Apelação no seu duplo efeito, garantindo que os valores permaneçam na conta do Juízo, até ulterior deliberação, após análise exauriente do feito.

Logo, não merece acolhimento o Agravo interno ora interposto, devendo ser mantida incólume a decisão proferida pelo então Relator.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a decisão combatida.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/11/2023